Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E PAGAMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de quaisquer débitos vinculados aos fatos narrados na inicial e a condenação da ré a lhe enviar o detalhamento da dívida em questão. Narrou que possuía cartão de crédito (final 7956) junto ao banco réu, bem como que realizou compra no valor de R$ 1.000,00, em dezembro/2021, parcelada em 12 vezes. Informou que o banco não enviou a fatura do mês de outubro/2022 e que, em novembro/2022, recebeu fatura no valor de R$ 237,80, a qual foi paga. Argumentou que, em dezembro/2022, tentou efetuar a quitação do débito, contudo, foi informada pelo réu que não havia como dar baixa na quitação. Relatou que, nos messes de março e abril /2023, lhe foram enviadas faturas nos valores de R$ 239,99 e 249,98, tendo sido informado que a autora apresentava inadimplência na quantia de R$ 1.000,00, devendo realizar o pagamento dessas faturas. Discorreu que foi realizado um parcelamento em 7 vezes de R$ 220,59, totalizando a quantia de R$ 1.544,13, bem como que o ato ocorreu de forma automática. Sustentou que não efetuou nenhum pagamento e que desconhece a dívida em questão, em razão da quitação da compra efetuada em dezembro/2021.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que a recorrente está representada por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões com preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia (ID 55838335).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de existência de conduta abusiva e na legitimidade da dívida. Em suas razões recursais, a recorrente alega que houve a incidência de encargos rotativos e abusivos, os quais impossibilitam o pagamento da dívida pela autora, pois todos os pagamentos realizados abateram apenas os juros e os encargos da dívida. Defende que a contração foi nula, em razão da ausência de informações e transparência das relações de consumo. Argumenta que a cobrança é abusiva e que o banco não lhe informou das taxas no momento da contratação dos serviços. Requer a reforma da sentença.
5. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, a própria recorrente juntou comprovantes que atestam a realização de pagamento parcial das faturas dos meses de fevereiro, abril, maio, julho e setembro de 2022 (ID 55838221). As faturas do cartão de crédito da autora, no período de 10/11/2021 até 10/08/2023, juntadas pelo recorrido (ID 55838233), evidenciam também que houve pagamento parcial nos meses de novembro e dezembro/2021, janeiro e março de 2023, bem como que não foram pagas as faturas dos meses de junho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2022, além de fevereiro, maio, junho e julho de 2023. A ausência de quitação das citadas faturas, além dos pagamentos parciais realizados pela recorrente, resultou em diversos parcelamentos compulsórios dos débitos, nos termos art. 2 da Resolução do Banco Central do Brasil no 4549/2017: “Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.” As alegações da recorrente de que houve violação ao dever de informação não encontram sustentação, uma vez que, nas faturas encaminhadas à autora (ID 55838221) consta a descrição dos respectivos encargos incidentes no contrato, além da forma de parcelamento do débito. Logo, não restou evidenciada conduta ou cobrança abusiva do banco recorrido capaz de justificar a declaração de inexistência do débito.
8. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
9. Recurso conhecido, preliminar de incompetência rejeitada. Recurso não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.